Tribunal: TJSP
Processo: 1037334-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037334-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
ISAWA, é apelada NEUZA FERREIRA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037334-81.2019.8.26.0100 -Voto no 27894
2
Voto no 27894.
Apelação n° 1037334-81.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Lucas Isawa.
Apelada: Neuza Ferreira Guimarães.
Juiz prolator da sentença: Maria Carolina de Mattos Bertoldo.
LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE FIANÇA. Existência de ação de cobrança de aluguéis
movida inclusive em face do fiador, fundamentada nos
mesmos contratos de locação e fiança. Apelação julgada
pela 29a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça. Prevenção configurada, na forma do art. 105 do
Regimento
Interno.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
198/205, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido de
declaração de nulidade da fiança prestada no contrato de locação descrito
na petição inicial, declarando ineficaz a garantia oferecida no mesmo
instrumento pelo fiador Elton Moreira Guimarães e condenando o réu a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00.
Inconformado, apela o réu requerendo a gratuidade da
justiça e sustentando que a autora tinha plena ciência da fiança prestada
por seu cônjuge em favor de sua filha, que é sócia da empresa locatária;
que a alegação de nulidade da fiança já foi rejeitada nos autos da ação de
cobrança de aluguéis promovida contra o fiador, em cujo processo a autora
foi habilitada como representante do espólio após o falecimento do réu; e
que, portanto, o pedido formulado nesta demanda encontra óbice na coisa
julgada formada no processo no 1040233-57.2016.8.26.0100 (fls. 208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037334-81.2019.8.26.0100 -Voto no 27894
3
Houve resposta (fls. 217/226).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser conhecido.
O presente recurso foi distribuído livremente e por sorteio
a esta Colenda Câmara em 06/10/2020, mas, após análise do feito,
constatou-se existir prevenção a determinar diverso endereçamento.
A apelada promoveu em face do apelante ação
declaratória de nulidade de fiança, referente à garantia prestada por seu
cônjuge (já falecido), no contrato de locação firmado entre o apelante e
Aruanã Modas Ltda. EPP.
Ocorre que, anteriormente ao ajuizamento desta ação, o
apelante promoveu em face do fiador que foi substituído pelo seu espólio
no polo passivo do processo após o seu falecimento ação de cobrança de
aluguéis e encargos da locação inadimplidos fundada nos mesmos
contratos de locação e fiança. Referida ação foi processada sob o no
1040233-57.2016.8.26.0100 e o recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida neste feito foi distribuído livremente e por sorteio,
em 05/07/2019, ao Desembargador Carlos Dias Motta, integrante da 29a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Anote-se que o acórdão proferido por ocasião do
julgamento de tal apelação transitou em julgado em 05/09/2019.
Diante de tais informações, se infere, salvo melhor
juízo, a adequada distribuição do apelo à 29a Câmara de Direito
Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037334-81.2019.8.26.0100 -Voto no 27894
4
É que, segundo previsão do artigo 105 do Regimento
Interno deste Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
competência preventa para outros feitos originários conexos, e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
(realces não originais).
Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA
COMPETÊNCIA RECURSAL
Agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em ação de despejo derivada do
mesmo contrato discutido nos presentes autos
Recurso
anterior distribuído e julgado pelo E. Des. Ruy Coppola, com
assento nesta mesma C. 32a Câmara de Direito Privado

Prevenção Inteligência do art. 105 do regimento interno deste
E. Tribunal de Justiça
RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de remessa ao E. Relator prevento. (TJSP; Apelação
Cível 1008247-02.2016.8.26.0451; Rel. Luis Fernando Nishi; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 25/06/2020) (realces não originais)
Apelação. Ação de despejo com cobrança. Locação de imóvel
comercial - Sentença de procedência, condenando o réu ao
pagamento do débito apontado na inicial - Apelo de ambas as partes
- Prevenção da Câmara que primeiro conheceu de recursos
interpostos em embargos à execução apresentados contra ação de
execução fundada no mesmo contrato de locação, movida em
desfavor da fiadora - Competência da Egrégia 34a Câmara de
Direito Privado. Recursos não conhecidos, com determinação de
remessa
para
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037334-81.2019.8.26.0100 -Voto no 27894
5
1002025-27.2014.8.26.0309; Rel. Maria Cristina de Almeida
Bacarim; 29a Câmara de Direito Privado; j. 11/09/2019) (realces
não originais)
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-
se a sua redistribuição à 29a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator